Tribunal: TJDFT
Processo: 0724062-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO LIMINAR. PENHORA. VERBA SALARIAL. RESP No 1.837.702/DF, STJ. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. PERCENTUAL DE 10%. SUBSISTÊNCIA DIGNA. SATISFAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% do salário da parte executada. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão a fim de que a penhora de 30% sobre o salário do executado seja deferida.
2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de ação movida contra o agravado, em que se busca a satisfação da quantia de R$ 60.975,39.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
4. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. A penhora de percentual da remuneração líquida do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 5.1. Razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração do executado, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
6. Deve ser modificada a decisão agravada para permitir a penhora da remuneração do executado em 10% da sua remuneração líquida.
7. Recurso parcialmente provido.